Tribunal: TJPA
Processo: 0013144-35.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013144-35.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: LEIDE RODRIGUES PAIS, ESPOLIO RAIMUNDO EVERALDO PAIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEGITIMIDADE DO IGEPREV. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DO DIREITO À ELEVAÇÃO FUNCIONAL E CORRESPONDENTES ACRÉSCIMOS. ART. 54, §2º DA LC 46/2004. PERCENTUAL ADEQUADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/11 a 05/12/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo IGEPREV em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Estado do Pará que proceda a imediata promoção na carreira do apelado, aplicando aos seus proventos as progressões e enquadramentos a que faz jus, nos termos do pedido (para a classe D ou especial), condenando o IGEPREV ao pagamento das prestações a contar do ajuizamento da ação, em total a ser apurador em procedimento específico de liquidação de sentença.

Inconformado, o IGEPREV apela alegando, em síntese: preliminares de ilegitimidade passiva e violação à separação de poderes; e, no mérito, prescrição quinquenal do fundo de direito, ausência de provas e excessividade do percentual de honorários advocatícios arbitrado.

Em sede de contrarrazões o apelado refuta as alegações recursais e requer a manutenção da decisão ora fustigada.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se apontando a ausência de interesse público primário e relevância social aptas a ensejar sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Preliminarmente, verifico que a alegação recursal de ilegitimidade passiva do IGEPREV não merece prosperar.

O IGEPREV, sucessor do IPASEP por força da Lei Complementar 44/2003, é entidade autárquica com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios e gestão administrativa, patrimonial e financeira descentralizadas. Nesta condição, possui autonomia administrativa e financeira, legitimidade e capacidade processual próprias, respondendo pelos atos inerentes a sua atividade, como as revisões de aposentadoria.

Lei Complementar Estadual nº 44/2003

Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas."

Nesse sentido são os precedentes deste TJPA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ AFASTADA. MÉRITO. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELOS DECRETOS 2.219/1997 E 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. PRECEDENTES DO C. STJ. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. ABONO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva e arguição de litisconsórcio passivo necessário do Estado do Pará afastadas.
O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2. Preliminar de inépcia da petição inicial em razão de alegação de pedido juridicamente impossível rejeitada.

3. O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial (Precedentes do STJ), de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar exceto se a inatividade for anterior à EC 41/2003, o que se verifica no caso dos autos, em que o autor passou a inatividade em 2000.

4. A transferência para a reserva remunerada anteriormente à vigência da EC 41/2003 comporta a aplicação do regime de integralidade e paridade. Jurisprudência deste Tribunal.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0030827-46.2013.8.14.0301, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 29/08/2022, Publicado em 06/09/2022).

Assim,
afasto a preliminar alegada
, por constatar que a apelada tem como pretensões provimentos cuja atribuição compete ao IGEPREV, conforme fundamentação específica.

O apelante aduz, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal do fundo de direito do apelado.

A prescrição das ações intentadas contra a Administração Pública é regida pelo Decreto nº 20.910/32, que assim dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O prazo prescricional que regula o caso em tela seria de cinco anos, portanto.

Não obstante, na hipótese, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor do enunciado da Súmula nº 85 do STJ:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora
, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.
”

Veja-se, por oportuno, precedente do STJ sobre o tema em recurso especial de origem deste estado do Pará:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.

1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que,
‘tratando-se de ato omissivo continuado da Administração Pública, como o não reajustamento de vantagem pecuniária, a relação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês (periodicamente) o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental
’ (STJ, AgRg no REsp 980.648/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 15/02/2013). Em igual sentido: STJ, RMS 24.007/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 17/11/2008" (AgRg no AREsp 646.384/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 3/9/2015).

3. No caso, concluiu a Corte de origem que "
os valores pleiteados pelo impetrante refletem alegação de omissão da autoridade que se prolonga no tempo, uma vez que o pagamento das vantagens questionadas se caracteriza como uma prestação de trato sucessivo, que se renova dia a dia
".

4. Com efeito,
inexistindo manifestação expressa da administração pública negando o direito pleiteado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.631.623/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017.)

Logo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, restringindo-se esta apenas à cobrança das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizado da ação, o que não se aplica à hipótese, tendo em vista que o pedido do apelado não contém o pagamento de verbas retroativas.

Rejeito a preliminar.

No mérito, o IGEPREV alega inexistência de provas acerca do vindicado pelo apelado.

No entanto, consoante bem destacado na sentença ora recorrida, restou devidamente comprovado pela instrução carreada aos autos o direito do apelado à progressão funcional, amparada pela Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU) e Lei Complementar Estadual 022/1994 (Polícia Civil do Estado do Pará).

Conforme verifica-se no ID 8750411 - Pág. 95, o apelado está entre os delegados habilitados à ascensão à classe D em abril de 1997, nos autos do processo de promoção funcional da própria Polícia Civil.

Assim, o apelado, quando ainda em atividade, visto que aposentou-se somente em 1997, preencheu todos os requisitos legais para a progressão funcional, tendo, todavia, sido preterido pela Administração Pública.

Não obstante a ocorrência de sua aposentadoria, o direito à progressão do delegado permanece, com arrimo do
art. 54, §2º da LC 46/2004
.

Art. 54 - Somente poderá ser promovido por merecimento o candidato que estiver no exercício efetivo do cargo ou função de natureza estritamente policial civil.

§ 1º Não poderá ser promovido o policial civil enquanto estiver respondendo a processo administrativo disciplinar, inquérito policial ou processo penal, bem como tenha sido punido penal ou disciplinarmente nos doze meses anteriores à data de instauração do processo de promoção. (NR)

§ 2º
Será submetido ao processo de promoção, em igualdade de condições com os demais, o policial que vier a falecer ou se aposentar, desde que não tenha sido efetivada a promoção a que tinha direito anteriormente.
(Alterado pela Lei Complementar nº 46 de 10 de agosto de 2004, publicada no DOE Nº 30.259, de 18/08/2004).

Assim, a elevação funcional do apelado, a ser efetivada pelo IGEPREV, bem como o pagamento dos correspondentes acréscimos referentes às parcelas vencidas e não pagas de progressão a contar do ajuizamento da ação, é medida que se impõe.

No que tange ao pleito de redução do valor atribuído a título de honorários advocatícios, igualmente não merece guarida. O quantum arbitrado pelo juízo a quo está adequado ao trabalho desenvolvido pelos advogados e atende aos critérios previstos no art. 85, §§2º e 3º do CPC, não havendo motivo para revê-lo.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento à

apelação
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022